Tribunal: TJES
Processo: 5003788-42.2023.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-07-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003788-42.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCELO CARLOS DA SILVA
RECORRIDO: WALKIRIA OLIVEIRA e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. DINÂMICA INCONTROVERSA DA COLISÃO. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS VERIFICADOS. QUANTUM QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que a autora alega, em síntese, que foi vítima de acidente de trânsito causado pelo requerido MARCELO CARLOS DA SILVA, na direção de automóvel de propriedade de L & A ESTOFADOS E COLCHOES LTDA. O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para condenar os requeridos, solidariamente, no pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 917,79 e de indenização por danos morais no importe de R$ 4.000,00.

2. O requerido MARCELO CARLOS DA SILVA, em recurso inominado, pugna pela reforma da sentença, para que seja negado provimento aos pedidos autorais. A autora, em contrarrazões, pleiteia que seja negado provimento ao recurso da requerida.

3. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

4. Verifica-se que não há controvérsia sobre a dinâmica do acidente. As narrativas de todas as partes envolvidas no presente processo convergem para a conclusão de que o caminhão efetivamente veio a colidir com a motocicleta da autora, enquanto empreendia manobra em marcha ré. Assim, dispensável a oitiva de testemunha, não havendo de se falar em cerceamento de defesa, pois compete ao juiz, na qualidade de destinatário das provas, de ofício ou a requerimento das partes, determinar os meios probatórios necessários ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências desnecessárias ao deslinde do feito (art. 370 do CPC).

5. No mérito, depreende-se dos autos que a autora parou sua moto atrás do caminhão de propriedade do primeiro requerido, conduzido pelo segundo requerido, enquanto este empreendia manobra em marcha ré, e sofreu colisão em razão de sua presença não ser observada. Assim, inafastável a conclusão de que o acidente se deu por culpa do condutor do caminhão, pois lhe cabia adotar cautelas específicas ao realizar manobra de marcha ré, conforme determina o art. 34 do Código de Trânsito Brasileiro, sendo seu dever evitar qualquer risco à integridade de pedestres ou outros veículos.

6. Os danos materiais foram adequadamente comprovados, cuidando o juízo de origem de corrigir os excessos constantes no orçamento apresentado pela parte autora, ao retirar valores relativos a peças que não sofreram avarias decorrentes do acidente.

7. Os danos morais também encontram-se, excepcionalmente, configurados, em razão das dificuldades da autora em obter a indenização material pretendida, o que denota perda de tempo útil, contemplada pela teoria do desvio produtivo. Não bastasse, a autora viu sua integridade física ameaçada, o que justifica a condenação dos réus no pagamento de indenização por danos morais. No tocante ao quantum indenizatório fixado pelo juízo de origem (R$ 4.000,00), nota-se que o valor é razoável e proporcional, merecendo ser mantido nos seus exatos termos.

8. Da conclusão. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

9. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Suspende-se a exigibilidade, entretanto, em decorrência da concessão do benefício da gratuidade de justiça em favor do recorrente.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)